Tribunal: TJSP
Processo: 2137720-48.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Execução Fiscal ISS - Decisão rejeitando a exceção de preexecutividade por entender que a matéria demanda dilação probatória - Prescrição e Decadência - Acordão proferido por esta E. 18a Câmara de Direito Público, que por votação unanime, deu provimento ao recurso, reconhecendo a decadência parcial dos créditos tributários nos exercícios de 2010 períodos de 16.11.2010; 15.12.2010 e 2011

Ementa:
Execução Fiscal ISS - Decisão rejeitando a exceção de preexecutividade por entender que a matéria demanda dilação probatória - Prescrição e Decadência - Acordão proferido por esta E. 18a Câmara de Direito Público, que por votação unanime, deu provimento ao recurso, reconhecendo a decadência parcial dos créditos tributários nos exercícios de 2010 períodos de 16.11.2010; 15.12.2010 e 2011 períodos de 17.01.2011 e 15.02.2011 Embargos de Declaração rejeitados Recurso Especial interposto, tendo sido negado seguimento pelo Presidente da Seção de Direito Público Agravo de Instrumento de Despacho Denegatório apresentado pela executada Decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conhecendo do agravo, dando-lhe provimento para anular o acórdão integrativo prolatado, bem como para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com o intuito de que este se manifeste, especificamente, sobre as questões articuladas nos embargos declaratórios Reapreciação da matéria Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, porém, sem efeito modificativo – Novamente a agravante interpôs Recurso Especial para reconhecer a prescrição dos créditos tributários nos termos do artigo 174 do CTN – Impossibilidade - Acordão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137720-48.2018.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante FW
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o Acórdao. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137720-48.2018.8.26.0000 -...
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2137720-48.2018.8.26.0000.
AGRAVANTE : FW SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO.
COMARCA : SERTÃOZINHO.
VOTO No: 49.046
Ementa: Execução Fiscal ISS - Decisão rejeitando a exceção
de preexecutividade por entender que a matéria demanda
dilação probatória - Prescrição e Decadência - Acordão
proferido por esta E. 18a Câmara de Direito Público, que por
votação unanime, deu provimento ao recurso, reconhecendo
a decadência parcial dos créditos tributários nos exercícios
de 2010 períodos de 16.11.2010; 15.12.2010 e 2011
períodos de 17.01.2011 e 15.02.2011 Embargos de
Declaração rejeitados Recurso Especial interposto, tendo
sido negado seguimento pelo Presidente da Seção de Direito
Público Agravo de Instrumento de Despacho Denegatório
apresentado pela executada Decisão proferida pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conhecendo do agravo, dando-
lhe provimento para anular o acórdão integrativo prolatado,
bem como para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, com o intuito de que este se manifeste,
especificamente, sobre as questões articuladas nos embargos
declaratórios Reapreciação da matéria Embargos acolhidos
para sanar a omissão apontada, porém, sem efeito
modificativo Novamente a agravante interpôs Recurso
Especial para reconhecer a prescrição dos créditos
tributários nos termos do artigo 174 do CTN

Impossibilidade - Acordão mantido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão trazida por cópia
digitalizada a fls. (732/733
autos principais) que,
rejeitou a exceção de preexecutividade, determinando o
prosseguimento da execução.
Inconformado, sustenta o agravante pelo
provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão de
modo a reconhecer a possibilidade de arguição de exceção
para discussão da matéria em tela e, no mérito, a
procedência para reconhecer a parcial decadência do
crédito tributário.
Pela decisão de fls. 15, foi determinado o
processamento
do
presente
recurso
de
Agravo
de
Instrumento, com o efeito suspensivo, estando em termos
para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137720-48.2018.8.26.0000 -...
3
Acordão de fls. 37/42 julgando provido o
recurso.
Embargos
de
Declaração
(fls.
49/52)
rejeitados.
Recurso Especial (fls. 54/60).
Contrarrazões (fls. 71/73).
Agravo em Recurso Especial (fls. 79/86).
Contrarrazões (fls. 89/90).
Ofícios do E. STJ (93/122).
Despacho
da
Coordenadoria
do
Direito
Público (fls. 123).
Embargos de Declaração acolhidos para
sanar a omissão apontada, porém, sem efeito modificativo,
(fls. 124/129).
Recurso Especial (fls. 132/139).
O Des. Magalhães Coelho
Presidente da
Seção de Direito Público - proferiu o despacho de fls.
144/145, determinando a devolução dos presentes autos à
Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, conforme o disposto no inc.
IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento interno
deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado
reaprecie a questão nos termos do art. 1.030, inc. II do
Código de Processo Civil.

De inicio, cumpre consignar, que o termo
a quodo prazo decadencial para constituir o crédito
tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137720-48.2018.8.26.0000 -...
4
àquele em que poderia ter sido efetuado, na forma
prescrita pelo art. 173, I, do CTN, de modo que o crédito
deve ser compreendido dentro do prazo quinquenal, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte.
Novamente, como relatado no v. aresto e
levando-se em conta a ocorrência dos fatos geradores nos
exercícios de 2010 períodos de 16.11.2010; 15.12.2010 e
2011
períodos
de
17.01.2011
e
15.02.2011,
restou
configurada a decadência, uma vez que a Municipalidade
constituiu os créditos tributários em dívida ativa
somente em 08.03.2016.
No mais, reporto-me quanto já decidido no
v. acordão de minha lavra:
Diante dessas considerações e por tais
fundamentos
pronuncia-se
a
decadência
parcial
dos
créditos tributários, nos exercícios de 2010 períodos de
16.11.2010; 15.12.2010 e 2011 períodos de 17.01.2011 e
15.02.2011, acolhendo-se a exceção de preexecutividade
oposta parcialmente, com a consequente extinção parcial
do processo com resolução do mérito, com fulcro no art.
173 c.c. o art. 149, II, ambos do Código Tributário
Nacional e artigos 240 e 487, II do Código de Processo
Civil, condenando-se a Municipalidade de Sertãonzinho ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária
arbitrada
em
R$800
(oitocentos
reais),
prosseguindo-se o executivo fiscal com relação aos demais
períodos e exercícios.

Com isto, mantém-se o decidido no Agravo
de
Instrumento
no
2137720-48.2018.8.26.0000,
com
a
devolução dos autos ao E. Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público deste Tribunal, para as
providências cabíveis.

LUIZ BURZA NETO
Relator